Tribunal: STF
Processo: ARE 1386491
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Maria Ivanira de Oliveira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



 



    “Recurso inominado. Servidor Público. Descontos em folha por dias não trabalhados. Contraprestação não devida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º e 37 da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que os descontos efetuados pela Administração são indevidos, uma vez que a parte recorrente agiu de boa fé e os depósitos decorreram de erro da própria Administra Pública.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que as faltas ao serviço são incontroversas, de modo que a contraprestação pelo trabalho é indevida e o desconto foi feito de maneira correta.



    Preliminarmente, verifico que os artigos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.373.419/BA - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/2022).



    Não bastasse esse óbice, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos e da legislação local pertinente, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Competência para julgamento monocrático do relator. Princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Servidor público. Desconto em folha de pagamento. Erro de processamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 



2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



3. Não se presta o recurso extraordinário para o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



4. Agravo regimental não provido”. (RE nº 920.127/SC - AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/2016).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS INJUSTIFICADAS. PAD. DESCONTO REMUNERATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.285.869/RS - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/2/2021)



“PROCESSUAL CIVIL E ADMNISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. ENUNCIADO 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AI nº 666.567/DF - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente